Tribunal: TJSP
Processo: 1008869-91.2015.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AÇÕES DE RESCISÃO CONTRATUAL E DE COBRANÇA FUNDADAS EM CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE USO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - DISCUSSÃO EM TORNO DAQUILO QUE CONSTITUIU O EFETIVO ESCOPO DO CONTRATO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE, ALÉM DA VENDA DO SOFTWARE, A CONTRATADA ASSUMIU A OBRIGAÇÃO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE GESTÃO DOS DADOS DA CONTRATANTE E INTEGRAR O SISTEMA INTERNO DESTA AO SOFTWARE

Ementa:
AÇÕES DE RESCISÃO CONTRATUAL E DE COBRANÇA FUNDADAS EM CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE USO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - DISCUSSÃO EM TORNO DAQUILO QUE CONSTITUIU O EFETIVO ESCOPO DO CONTRATO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE, ALÉM DA VENDA DO SOFTWARE, A CONTRATADA ASSUMIU A OBRIGAÇÃO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE GESTÃO DOS DADOS DA CONTRATANTE E INTEGRAR O SISTEMA INTERNO DESTA AO SOFTWARE ADQUIRIDO – RECONHECIMENTO – PROVA PERICIAL, ADEMAIS, QUE CONCLUIU QUE O SISTEMA COMO UM TODO JAMAIS CHEGOU A FUNCIONAR SEGUNDO A FINALIDADE ALMEJADA – RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA PELA INEXECUÇÃO COMPLETA DO CONTRATO – RECONHECIMENTO - RESTITUIÇÃO DO VALOR INVESTIDO NO NEGÓCIO PELA CONTRATANTE – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE RESCISÃO E IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000079525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1008869-
91.2015.8.26.0071, da Comarca de Marília, em que é apelante LECOM
TECNOLOGIA S.A., é apelado SP-SP -SISTEMA DE PROTEÇÃO DE SERVIÇOS
PADRONIZADOS S/C LTDA. (REPRESENTANTE LEGAL).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Lecom Tecnologia S/A
Apelada: SPSP Sistema de Proteção de Serviços Padronizados S/C Ltda
Comarca: Marília - 3a Vara Cível
Juiz prolator: Luís César Bertoncini
AÇÕES
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
E
DE
COBRANÇA FUNDADAS EM CONTRATO DE CESSÃO
DE DIREITOS DE USO E MANUTENÇÃO DE
SOFTWARE - DISCUSSÃO EM TORNO DAQUILO QUE
CONSTITUIU O EFETIVO ESCOPO DO CONTRATO
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE,
ALÉM DA VENDA DO SOFTWARE, A CONTRATADA
ASSUMIU
A
OBRIGAÇÃO
DE
DESENVOLVER
PROGRAMA
DE
GESTÃO
DOS
DADOS
DA
CONTRATANTE E INTEGRAR O SISTEMA INTERNO
DESTA
AO
SOFTWARE
ADQUIRIDO

RECONHECIMENTO PROVA PERICIAL, ADEMAIS,
QUE CONCLUIU QUE O SISTEMA COMO UM TODO
JAMAIS CHEGOU A FUNCIONAR SEGUNDO A
FINALIDADE ALMEJADA RESPONSABILIDADE DA
CONTRATADA PELA INEXECUÇÃO COMPLETA DO
CONTRATO
RECONHECIMENTO - RESTITUIÇÃO
DO
VALOR
INVESTIDO
NO
NEGÓCIO
PELA
CONTRATANTE
PARCIAL PROCEDÊNCIA DA
AÇÃO DE RESCISÃO E IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
DE COBRANÇA SENTENÇA MANTIDA
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTOS Nos 33415 e 33414
Lecom Tecnologia S/A interpõe apelação em face
da sentença que, em julgamento conjunto da ação de cobrança por ela
ajuizada e da ação de rescisão contratual anteriormente ajuizada pela
parte contrária, ambas fundadas no Contrato de Cessão de Direitos de
Uso e Manutenção ATOS BPM celebrado entre as partes, proferiu o
seguinte resultado: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE a pretensão autoral deduzida nestes autos no
1003823-78.2015.8.26.0344, com julgamento de mérito, com fulcro no
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e o faço para:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
RESCINDIR o contrato de fls. 48/55
entabulado entre as partes, por culpa da ré Lecom Tecnologia S/A,
isentando a autora SPSP
Sistema de Prestação de Serviços
Padronizados Ltda do pagamento de qualquer valor remanescente,
especialmente ao pagamento previsto nas cláusulas 6.1.1, 6.1.2 e 6.2;
2 CONDENAR a ré Lecom Tecnologia S/A ao
pagamento, em favor da autora, de R$ 45.861,94, que deverá ser
corrigido monetariamente pela tabela prática do Tribunal de Justiça de
São Paulo a partir de cada desembolso e acrescido de juros de mora de
1% a partir da citação.
Outrossim, JULGO IMPROCEDENTE a ação e
cobrança no 1008869-91.2015.8.26.0071 (em apenso), com análise de
mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Sucumbente minimamente a SPSP nos autos
principais e integralmente a Lecom nos autos em apenso, arcará esta
(Lecom) com o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios em relação aos dois processos. Os honorários
advocatícios ficam arbitrados em 15% do valor atualizado da
condenação nestes autos principais e 10% do valor atualizado da causa
nos autos em apenso no 1008869-91.2015.8.26.0071 (artigo 85, § 2o e
86, parágrafo único, do CPC).
Preliminarmente, a apelante prega a nulidade da
sentença por cerceamento de defesa, porquanto fundada na admissão de
fato não fixado como ponto controvertido na decisão saneadora, o qual,
inclusive, poderia se objeto de prova testemunhal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mérito, alega, em síntese, que o contrato firmado
entre as partes tinha como objeto apenas a licença para utilização do
software, não englobando, portanto, a integração com o sistema interno
da apelada, a qual, além de extrapolar o escopo do contrato, não é
essencial para o funcionamento e utilidade do software comercializado,
conforme, inclusive, restou reconhecido no laudo pericial. Sustenta que
os e-mails reproduzidos nos autos nada provam em sentido contrário, ou
seja, não demonstram ter a apelante se comprometido a integrar os
sistemas. Por tudo isso, o fato de não se ter conseguido integrar os
sistemas operacionais não pode ser visto como inadimplemento
contratual imputável a ela apelante, cujas obrigações foram regularmente
cumpridas. Prossegue dizendo que não havia nenhuma justificativa para
a rescisão unilateral do pacto, sendo devidos integralmente os valores
relativos ao período faltante de vigência do contrato, conforme
expressamente convencionado. Conclui afirmando que nenhuma
restituição é devida à apelada, pleiteando assim o provimento do apelo e
a reforma integral da sentença.
Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões.
É o relatório.
De início, não é verdade que a sentença tenha
adotado como premissa decisória questão sobre a qual não se teve
oportunidade de discussão e produção de provas. Muito pelo contrário, o
ponto específico de ter ou não a apelante requisitado à apelada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
informações relevantes para o cumprimento do objeto do contrato, além
de amplamente discutida, não se mostra verdadeiramente importante ao
deslinde da controvérsia, conforme restará evidenciado no curso do
acórdão. Ainda que assim não fosse, eventual prova testemunhal, por
evidente, não teria o condão de redarguir o teor das provas documentais
e pericial elaborada. Em suma, inexiste o alegado cerceamento de
defesa.
A insurgência não prospera.

Segundo se extrai, as partes, em 10.6.2014,
celebraram contrato destinado ao fornecimento de programa de
computador (software), com prazo de vigência de dezoito meses,
denominado ATOS BPM, mediante o pagamento de um valor fixo
inicial e prestações mensais a título de manutenção e atualização do
programa. A contratante SPSP, alegando que a ora apelante descumpriu
inúmeros prazos contratuais e, sobretudo, não logrou implantar o
programa comercializado, não o fazendo funcionar adequadamente
segundo as expectativas que levaram à celebração do negócio, ingressou
com ação judicial visando declarar a rescisão do contrato por culpa da
apelante Lecom, bem como a restituição dos valores pagos em
decorrência da avença. Ao passo que a Lecom ingressou com uma ação
de cobrança com o objetivo de receber os valores remanescentes do
contrato, sendo ambas as demandas julgadas pela sentença ora recorrida.
O cerne da discussão reside em verificar em que
consistiu exatamente o objeto da contratação, ou seja, se apenas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
licenciamento do uso do software, tal como previsto no contrato escrito,
ou se, além desse, a contratação também envolvia a etapa do
desenvolvimento do “fluxo de apontamento”, que, em termos
simplificados, é um diagrama representando esquematicamente o
processo de funcionamento do banco de dados da apelada SPSP, bem
como da etapa de integração do software comercializado ao sistema
operacional interno da apelada (denominado HK).
O magistrado de primeiro grau reconheceu que a
execução do contrato não encerrava apenas o licenciamento do produto,
mas também e especialmente as duas outras etapas anunciadas acima. E
assim o fez, essencialmente, sob o fundamento de que, a despeito da
omissão no contrato escrito, os trabalhos de desenvolvimento do fluxo
de dados e de integração dos sistemas fizeram parte das negociações que
antecederam a celebração do contrato, devendo ser considerados,
portanto, partes integrantes do contrato. E na medida em que o laudo
pericial constatou a falta de integração dos sistemas e que o contrato,
portanto, não se revelou minimamente útil aos interesses da contratante
SPSP, reconheceu a esta o direito de reaver os valores pagos em
decorrência do pacto. E a meu ver agiu o julgador com inegável acerto.
Antes de adentrar propriamente na discussão, reputo
conveniente destacar que apelante e apelada concordam com a
conclusão do perito de que as etapas de desenvolvimento do fluxo de
dados e integração dos sistemas não chegaram a ser concluídas. Assim
como concordam que o software chegou a funcionar adequadamente, no
sentido de ser capaz de receber e armazenar de modo sistematizado as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
informações inseridas pelos prepostos da apelada SPSP no exercício da
sua atividade empresarial.

Dito isso, vale a pena reproduzir trechos da sentença
que bem ilustram a situação. Nessa esteira, conforme consignou o
magistrado, doutor Luís César Bertoncini, Pelo e-mail de fl. 101,
observa-se claramente que a Lecom, por meio de sua preposta Mary
Losilla, afirma que as tabelas do banco de dados da SPSP foram
analisadas e testadas e que o Atos BPM funcionaria “tranquilamente”.
Ou seja, que o Atos BPM funcionaria no ERP HK utilizado pela SPSP.
(...)
Ademais, pelos e-mails juntados aos autos observa-
se com clareza que a Lecom comprometeu-se a criar um fluxo de
apontamento para a SPSP e integrá-lo com seu banco de dados (ERP
HK). Embora tal serviço (criação de fluxo de apontamento integrado ao
banco de dados da SPSP) não tenha sido expressamente descrito no
objeto do contrato (embora por interpretação da cláusula este julgador
entenda que a integração é inerente ao objeto do contrato), a Lecom
comprometeu-se a criá-lo e integrá-lo ao banco de dados da SPSP, de
modo que não pode esquivar-se de sua responsabilidade pelo
descumprimento do pactuado. Veja-se que a própria ré em contestação
afirma que se prontificou a criar um fluxo sem qualquer custo adicional
e integrá-lo no sistema interno da SPSP (fl. 191 3o parágrafo).
(...)
O que se observa ao ler os e-mails juntados aos
autos às fls. 101/146 é que a Lecom por diversas vezes prometeu a
entrega do fluxo de apontamento integrado com o HK, mas não cumpriu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o prometido e não informou à SPSP o motivo pelo qual a integração
não estava ocorrendo.
E mais, através do e-mail de fls. 126/127, de
19/02/2015, a Lecom fez proposta à SPSP a fim de que o contrato entre
as partes continuasse vigente, prometendo que o processo de
apontamento estaria no ar em 20 dias (ou seja, 09/03/2015, nove meses
após a assinatura do contrato, que se deu em 10/06/2014), propondo
inclusive a suspensão de pagamento por 3 meses.
Se a criação do fluxo de apontamento não era
objeto do contrato, por qual motivo a Lecom solicitaria prazos e mais
prazos para sua entrega, chegando até a propor a suspensão de
pagamentos por 3 meses e prazo de mais 20 dias para colocar o
processo de apontamento no ar?.
Com efeito, o conjunto probatório dos autos autoriza
a formulação de juízo de certeza no sentido de que as etapas de
desenvolvimento do denominado “fluxo de apontamento” e da
integração dos sistemas fizeram efetivamente parte das negociações que
antecederam a concretização do negócio, razão pela qual devem ser
consideradas como parte integrante do contrato, a teor do que dispõe o
artigo 427 do Código Civil. Por outras palavras, não há dúvida de que a
possibilidade de integrar seus sistemas e passar a atuar de forma mais
eficiente constituiu o fator determinante para que a apelada SPSP
buscasse adquirir o software da apelante. Não fosse assim, ela
certamente não teria contratado com a apelante, porquanto a mera
aquisição do software pouco lhe adiantaria. Em suma, houve efetiva
promessa da apelante em fornecer à apelada sistema informatizado que
melhor atendesse às necessidades da adquirente e segundo sua legítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expectativa.
Ora, foge às raias da razoabilidade supor que a
apelante tenha assumido tais obrigações de maneira graciosa, por mera
liberalidade, mas ainda assim tenha se comportando no sentido de
cumpri-las fielmente nas circunstâncias retratadas na sentença.
Ainda na esteira da sentença, na medida em que a
apelante avocou para si a obrigação de implantar o sistema nos moldes
em que negociado previamente, era exclusivamente dela o ônus de
avaliar a viabilidade do negócio, sendo de todo inviável transferir a
responsabilidade pelo insucesso ao mero pretexto de lhe ter a apelada
sonegado informações, fato, ademais, não suficiente demonstrado.
Ademais, consoante já se adiantou acima, é fato
incontroverso que o sistema como um tudo jamais chegou a funcionar
adequadamente.
Em suma, correta a interpretação da sentença ao
reconhecer que o objeto do contrato não se limitava à licença de uso do
software, sendo que os argumentos deduzidos no recurso não autorizam
a adoção de entendimento diferente.
Destarte, restando devidamente demonstrada a
entrega de produto imprestável à finalidade a que se destinava, correta a
sentença ao reconhecer a culpa da apelante pela inexecução integral do
contrato, sendo de rigor, por conseguinte, a devolução à apelada da
respectiva quantia investida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, ante os fundamentos da decisão, evidente
que não se há falar em direito da apelante à cobrança dos valores
remanescentes do contrato.

Isto posto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação, e, cumprindo o disposto no art. 85, § 11, do CPC, elevo os
honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da condenação
(ação no 1003823-78.2015.8.26.0344), e de 10% para 15% sobre o valor
atribuído à causa (ação no 1008869-91.2015.8.26.0071)
ANDRADE NETO
Relator